Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019270-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 4084457):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE CALCULE A VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DO REAL PROVEITO ECONÔMICO – INTELIGÊNCIA DO §12 DO ART. 85 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor dado à causa não é aquilo que as partes escolhem a seu talante e de forma aleatória, e sim o montante que represente o objeto da discussão em juízo. “Correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atribuído nos embargos de devedor incide a partir do ajuizamento dos embargos. Inteligência da Súmula 14/STJ" (AgRg no AREsp 400816/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/102013). “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)” (TJMT, RAI 1019270-49.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)”
Os Embargos de Declaração id 42024992 foram rejeitados, conforme acórdão id 51657951.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que a decisão seria extra petita “visto que em nenhum momento houve impugnação ou reclamação em face ao valor da inicial dos embargos, e a própria parte ao ingressar com o cumprimento de sentença o fez com base no valor de R$ 7.657,85 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). ”
Afirma que houve violação a coisa julgada, afrontando os artigos 505 e 507, ambos do CPC, uma vez que no momento do proferimento da sentença não houve qualquer discussão sobre o valor da causa apontado na inicial, não podendo ser modificado após o trânsito em julgado.
Sustenta que o artigo 844 do CC restou violado, causando enriquecimento sem causa ao Recorrido.
Ao final, aduz que o valor dos honorários advocatícios é excessivo, afrontando o disposto no artigo 85, § 2o, I, III e IV do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54531965).
Contrarrazões (ID 57067961)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 54645464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 85, § 2o, I, III e IV, 141, 492, 505 e 507, do CPC e 844 do CC, está amparada na assertiva de: (a) julgamento extra petita; (b) violação a coisa julgada; (a) suposto enriquecimento ilícito sem causa pelo Recorrido e (d) valor dos honorários advocatícios exorbitantes.
No entanto, verifica-se que o presente caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM SEDE ESPECIAL. INVIÁVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRAPETITA.NÃOOCORRÊNCIA.VERIFICAÇÃO.INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO.INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AFRONTA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO.INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. (...). 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1360924/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)” (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor dos honorários advocatícios estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, obstando-se a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, também encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.DANO MORAL CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A alteração das conclusões do aresto recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1624546/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x